Tribunal: TJMT
Processo: 1018814-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1018814-31.2021.8.11.0000
Recorrente: Teca do Brasil Florestal Ltda.
Recorridos: Emanuel Messias Ferreira e outros
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Teca do Brasil Florestal Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 113827973):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL – CÁLCULO REALIZADO CONFORME DEFINIDO NA DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO – QUESTIONAMENTOS RESPONDIDOS EM COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO – HOMOLOGAÇÃO QUE SE IMPÕE -RECURSO NÃO PROVIDO.
Determinada a liquidação da sentença e tendo a perícia contábil observado a decisão que transitou em julgado, impondo os descontos nela determinados e ainda esclarecido todos os questionamentos das partes, impõe-se a homologação do laudo e o termo da fase para que se inicie a execução”. (N.U 1018814-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 118483478.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta ao artigo 323 do CPC, ao argumento de que “serão incluídas na condenação as obrigações até o momento do transito em julgado da sentença de liquidação”.
Recurso tempestivo (id 121755480) e preparado (id 121705961).
Contrarrazões no id 124358158.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou o argumento “quanto à ofensa a coisa julgada, bem como pelo fato da liquidação homologada ferir de morte a previsão positivada no art. 323 do CPC”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“O RAI 1002287-38.2020.8.11.0000 foi parcialmente provido para reconhecer como ilíquido o valor executado e, com isso o juízo de origem deu início a fase de liquidação de sentença em que extensa perícia foi realizada para apurar o valor devido, conforme supratranscrito da decisão agravada.
Assim, inviável o pedido para ‘que seja CASSADA A DECISÃO AGRAVADA, reconhecendo não existir valor líquido, certo e exequível, visto que o valor deverá ser apurado através de liquidação de sentença nos termos já decidido por esse E tribunal’. (sic Id n. 105957483 - Pág. 25), isso porque a liquidação já foi feita e a decisão agravada é justamente homologatória do quantum apurado.
Ademais, verifica-se da perícia que todos os descontos relacionados no acórdão dos Embargos de Declaração n. 15.921/2019, reforçados no mencionado Agravo, foram devidamente realizados e, à impugnação do laudo (Id n. 51976637, dos autos de origem) em que a agravante questionou exatamente os mesmos itens deste Recurso (descontos do PIS, COFINS, ICMS, FETHAB), a empresa que fez a perícia respondeu de forma pormenorizada a respeito dos descontos no laudo de Id n. 54241831 do processo em primeira instância.
Desse modo, amplamente esclarecidos os cálculos e em conformidade com a decisão que transitou em julgado, impõe-se sua homologação”. (id 113827973 - Pág. 7)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Inovação recursal
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Assim, na hipótese de a questão não ter sido decidida no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto a ser examinado.
No entanto, caso a tese não tenha sido alegada nas razões do recurso de agravo de instrumento, tampouco nas razões dos embargos de declaração, não se afigura possível a sua alegação somente em recurso especial, por se tratar de inovação recursal, consequentemente, em falta de prequestionamento.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. A argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa.
5. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 1388645/AP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021).
Dessa forma, verifica-se que a controvérsia firmada nos autos a partir de suposta ofensa ao artigo 323 do CPC (“serão incluídas na condenação as obrigações até o momento do transito em julgado da sentença de liquidação”), não foi decida pelo aresto recorrido, e por não ter sido suscitada nas razões dos embargos de declaração, caracteriza, além de inovação recursal, falta de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça